Tribunal: TJMT
Processo: 1014990-43.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014990-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA TELLES REGIS - CPF: 974.433.529-72 (APELANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), CASSIO HENRIQUE DE ARRUDA REGIS - CPF: 809.008.107-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0008-79 (APELADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS FORMULADO E ATENDIDO ANTES MESMO DA CITAÇÃO – FALTA DE PRETENSÃO RESISTIDA –CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A condenação do requerido de Ação de Exibição de documentos ao pagamento dos ônus de sucumbência, desafia a demonstração da pretensão resistida, sem o que não há falar em sua condenação.

"Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)"

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1014990-43.2018.8.11.0041

APELANTE: ADRIANA TELLES REGIS, CASSIO HENRIQUE DE ARRUDA REGIS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
i
nterposta pela autora
Adriana Telles Regis
.

AÇÃO:

Exibição de Documentos nº
1014990-43.2018.811.0041, proposta por
Adriana Telles Regis
, aqui apelante, em face de
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
.

SENTENÇA (3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação, mas
condenou
a autora, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00.

Em síntese, defende a reforma do comando da sentença que a condenou ao pagamento dos ônus de sucumbência, ao fundamento de ter sido obrigada a propor a ação, bem assim que a procedência do pedido impõe a condenação da parte contrária, e não dela, autora apelante, ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 71749012.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pela autora
Adriana Telles Regis
.

AÇÃO:

Exibição de Documentos nº
1014990-43.2018.811.0041, proposta por
Adriana Telles Regis
, aqui apelante, em face de
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
.

SENTENÇA (3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação, mas
condenou
a autora, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00.

O cerne do Apelo é saber se é caso de reforma do comando da sentença que condenou a autora de Ação de Exibição de Documentos, julgada procedente, ao pagamento dos ônus de sucumbência
.

Cuida-se de Recurso contra o comando da sentença que,
embora tenha julgado procedente a Exibição de Documentos, condenou, entretanto, por falta de pretensão resistida, a autora, aqui apelante, ao pagamento dos ônus de sucumbência.

A autora, aqui apelante,
defende, e
m síntese, a reforma do comando da sentença que a condenou ao pagamento dos ônus de sucumbência, ao fundamento de ter sido obrigada a propor a ação, bem assim que a procedência do pedido impõe a condenação da parte contrária, e não dela, autora apelante, ao pagamento das verbas sucumbenciais.

A sentença impugnada julgou procedente
a ação, mas
condenou
a autora, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00.

Pois bem
.
A única discussão neste apelo é saber se é ou não caso de condenar a requerida da Ação de Exibição de Documentos, aqui apelado, ao pagamento de honorários advocatícios.

E a orientação jurisprudencial, inclusive desta e. Câmara, é no sentido de que a condenação sucumbencial do requerido somente se justifica se ocorrer resistência, o que não houve, porquanto antes mesmo de citado forneceu, conforme verificado pelo prolator da sentença, todos os documentos solicitados pela autora, inclusive, administrativamente.

Veja a orientação desta e. Câmara, lançada na Apelação nº 51744/2017, julgada em 31.5.2017:

“
APELAÇÃO -
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JULGADA PROCEDENTE - AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PELO BANCO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

A apresentação espontânea dos documentos solicitados por parte do requerido afasta sua condenação aos ônus sucumbenciais, por falta de resistência à pretensão, à luz do princípio da causalidade
.
” (grifei).

A sentença consignou, e contra este fundamento a autora apelante não apresenta irresignação, que a autora, aqui apelante,
antes mesmo da propositura da ação
, ocorrida em 30.5.2018, ou seja, em 16.5.2018
encaminhou à requerida apelada notificação extrajudicial em que requereu a apresentação dos documentos
.

E que a requerida, aqui apelada,
antes mesmo da citação
, ocorrida em 03.7.2019, ou seja, em 25.6.2018, respondeu o requerimento administrativo e apresentou os documentos solicitados.

Veja o fragmento da sentença, não impugnado pela autora, aqui apelante:

“
A respeito do conjunto probatório,
observo que a parte Requerente ENVIOU EM 16/05/2018, NOTIFICAÇÃO PARA A REQUERIDA, entretanto, n
ão obtendo êxito, propôs a presente demanda em 30/05/2018
,
solicitando os seguintes documentos:

·
Contratos e Aditivos de Cheque Especial e Conta Corrente
,
desde a sua abertura / origem até o mês de maio de 2018

·
Contratos de Capital de Giro (Conta Garantida)
,
desde a sua abertura / origem até o mês de Maio de 2018;

·
Contratos de Descontos de Cheques e Duplicatas, desde a sua abertura / origem até o mês de Maio de 2018;

·
Contratos de Cartão de Crédito, desde a abertura até a presente data.

·
Ficha gráfica de toda a dívida com Cartão de Crédito vinculado a conta corrente.

·
Extratos de Movimentação e Evolução da Dívida

da referida Conta Corrente e cartões de crédito
,
desde a sua origem;

contendo todos os lançamentos

e seus respectivos códigos, na moeda da época, bem como

todos os Contratos que transitaram pela Conta Corrente que aqui se discute, até o mês de Maio de 2018
,
da Conta Corrente

nº 00017690-7

pertencente à Agência 2301

da Cooperativa de Crédito Unicred;

A REQUERIDA POR SUA VEZ, RESPONDEU A NOTIFICAÇÃO EM 25/06/2018 ANTES DE SUA CITAÇÃO que se deu em 03/07/2019 (ID 21506248)
, enviando os seguintes documentos:

· Extratos da conta corrente n. 17690-7, do período de 03/2013 a 05/2018;

· Cédula de crédito bancário n. 829766 (liquidada em 25/04/2017);

· Cédula de crédito bancário n. 2015001311 (em prejuízo);

· Cédula de crédito bancário n. 2015001080 (liquidada em 25/04/2017);

· Comprovante de retirada do cartão Mastercard;

· Contrato de abertura de cheque especial vinculada à conta corrente 176907 (em prejuízo)

· Memória de cálculo das operações em prejuízo
.
” (grifo próprio e nosso).

Logo, não houve mesmo pretensão resistida. Oportuno considerar que a requerida, atendeu ao requerimento da autora, em tempo razoável, porquanto o requerimento foi feito em 16.5.2018 e os documentos foram encaminhados em 25.6.2018, vale dizer, com pouco mais de um mês.

Assim, a míngua da pretensão resistida, aliado ao fato de que houve atendimento administrativo, em tempo razoável, do requerimento administrativo feito pela autora recorrente, não é mesmo caso de condenação da requerida, como decidiu a sentença impugnada.

"Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios
quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados
(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017) (grifei).

Sem razão o pedido de não conhecimento do recurso, porquanto das razões do apelo é possível identificar o ponto de ataque à sentença.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada que, embora tenha julgado procedente a Exibição de Documentos, condenou, entretanto, por falta de pretensão resistida, a autora, aqui apelante, ao pagamento dos ônus de sucumbência
.

Deixa-se de majorar os honorários advocatícios e de aplicar, pois, a regra do §11º, do art. 85, do CPC, porquanto o valor fixado pela sentença (R$2.000,00) já ultrapassa o percentual de 20% do valor dado à causa (R$1.000,00).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021